Tribunal: TJSP
Processo: 2140316-34.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – IMPETRAÇÃO CONTRA ATO COATOR PRATICADO PELO MM. JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA QUE, EM SEDE DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA DIRECIONADA A AUTORIZAR O INGRESSO DOS PACIENTES NO MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA CONFORME DETERMINAÇÃO CONTIDA NO DECRETO No 984/2020, EXPEDIDO PELO ALCAIDE EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA (COVID-19) –

Ementa:
HABEAS CORPUS – IMPETRAÇÃO CONTRA ATO COATOR PRATICADO PELO MM. JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA QUE, EM SEDE DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA DIRECIONADA A AUTORIZAR O INGRESSO DOS PACIENTES NO MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA CONFORME DETERMINAÇÃO CONTIDA NO DECRETO No 984/2020, EXPEDIDO PELO ALCAIDE EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA (COVID-19) – INCOMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA DESPACHAR, CONHECER E PROCESSAR O REMÉDIO HERÓICO, EIS QUE A DEMANDA ORIGINÁRIA TRAMITA SEGUNDO O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 98, I, CF; ART. 41 DA LEI 9.099/95 E ARTS. 39 E 47, V, DO PROVIMENTO No 2.203/2014 DO CONSELHO SUPERIOR DE MAGISTRATURA – PETIÇÃO INICIAL INEPTA – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NOS TERMOS DOS ARTS. 485 IV E VI E 330, III, CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519944
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Cível no
2140316-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Iguape, em que é impetrante ALEXANDRUS
ENDRIGO DA SILVA REIS, Pacientes JAIME TONETTI e MARIA DE FÁTIMA
RODRIGUES TONETTI, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO
ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE IGUAPE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram extinto o
processo sem resolução do mérito. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
FERRAZ DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Cível no 2140316-34.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas corpus:
2140316-34.2020.8.26.0000
Comarca:
Iguape- Foro de Iguape/ Juizado Especial Cível
Impetrante: Alexandrus Endrigo da Silva Reis
Pacientes:
Jaime Tonetti e Maria de Fátima Rodrigues Tonetti
VOTO No 39.492
HABEAS CORPUS
IMPETRAÇÃO CONTRA ATO
COATOR PRATICADO PELO MM. JUIZ DE DIREITO DO
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA QUE, EM
SEDE DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDEFERIU
TUTELA DE URGÊNCIA DIRECIONADA A AUTORIZAR
O INGRESSO DOS PACIENTES NO MUNICÍPIO DE ILHA
COMPRIDA CONFORME DETERMINAÇÃO CONTIDA
NO DECRETO No 984/2020, EXPEDIDO PELO ALCAIDE
EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA (COVID-19)

INCOMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA
DESPACHAR, CONHECER E PROCESSAR O REMÉDIO
HERÓICO,
EIS
QUE
A
DEMANDA
ORIGINÁRIA
TRAMITA SEGUNDO O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS
DA FAZENDA PÚBLICA - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 98,
I, CF; ART. 41 DA LEI 9.099/95 E ARTS. 39 E 47, V, DO
PROVIMENTO No 2.203/2014 DO CONSELHO SUPERIOR
DE MAGISTRATURA
PETIÇÃO INICIAL INEPTA

PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
NOS TERMOS DOS ARTS. 485 IV E VI E 330, III, CPC.
Cuida-se de Habeas corpus impetrado por Alexandrus Endrigo da
Silva Reis em benefício de Jaime Tonetti e Maria de Fátima Rodrigues Tonetti
contra ato coator de lavra do Excelentíssimo Doutor Juiz de Direito do Juizado
Especial Cível e Criminal da Comarca de Iguape, Guilherme Henrique dos Santos
Martins que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta pelos pacientes em
litisconsórcio com outros 70 (setenta) autores contra os Municípios de Ilha
Comprida e Iguape, indeferiu tutela de urgência destinada a permitir-lhes o livre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Cível no 2140316-34.2020.8.26.0000 -Voto no
3
acesso àqueles territórios.
Consoante o MM. Juiz, a expedição de decretos por chefes do
Poder Executivo que resultam em restrição de circulação de pessoas a fim de
diminuir o alcance da propagação do Covid-19 é formalmente válida e está em
consonância com notórias orientações das autoridades sanitárias, cuja
constitucionalidade está referendada na ADPF 672, em trâmite perante o Supremo
Tribunal Federal. Como se não bastasse, não se infere dos documentos constantes
dos autos dedução de pedido administrativo dos autores para ingressarem nas
respectivas residências, já que o Decreto no 984, de 2020, possibilita o agendamento
prévio on-line, no “site” da Prefeitura de Ilha Comprida, para que proprietários de
imóveis possam ingressar no Município para efetuarem a manutenção destes por
tempo determinado.
Em síntese, sustenta o impetrante que o paciente Jaime exerce
atividade laboral de transportador autônomo considerada essencial à luz de
notórios decretos federais e estaduais vigentes em época de pandemia e, neste
diapasão, foi impedido de ingressar no Município de Ilha Comprida em decorrência
do Decreto no 984/2020, que proibiu o acesso, ao respectivo território, de veículos
cujas placas não pertençam aos Municípios de Cananéia, Iguape ou Ilha Comprida.
Argumenta que os pacientes efetivamente residem no Município de
Ilha Comprida, na Avenida Brasil, no 375, Balneário Praia do Castelo, como fazem
prova o carnê de IPTU 2020 e conta de consumo de energia, donde exsurge claro
que o ato coator, consubstanciado na r. decisão recorrida copiada à págs. 34/35

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Cível no 2140316-34.2020.8.26.0000 -Voto no
4
(págs. 324/325 dos autos principais), ratificou o abuso perpetrado pelo indigitado
decreto municipal, violando, por conseguinte, os correlatos direitos constitucionais
de locomoção (art. 5o, XV, CF), propriedade/moradia e isonomia.
Postula, assim, a concessão da ordem liminar a fim de que possam
os pacientes ingressar no Município de Ilha Comprida, consignando-se os
respectivos nomes na lista de autorização permanente e, no mérito, a procedência do
remédio heroico, tornando definitiva a liminar.
Objetivando cumprimento ao disposto no art. 10 CPC, determinei a
manifestação do impetrante a respeito de possível competência absoluta do
Presidente do Colégio Recursal da 21a. CJ - Registro para despachar, distribuir,
conhecer e processar o presente habeas corpus em conformidade o disposto nos
arts. 39 e 47, V, do Provimento no 2.203/2014, do Conselho Superior de
Magistratura, bem como art. 98, I, CF e art. 41 da Lei no 9.099/95, circunstância que
justifica o indeferimento da petição inicial com fulcro nos arts. 485, IV e VI e art.
330, III, CPC (pág. 63 ).
Observo adequado cumprimento da determinação em apreço (pág.
65), dispensada a citação da autoridade coatora.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Jaime Tonetti e outros (litisconsórcio com mais de 70 autores no
polo ativo) ajuizaram ação de obrigação de fazer

Processo
no
1000504-38.2020.8.26.0244 contra os Municípios de Iguape e Ilha Comprida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Cível no 2140316-34.2020.8.26.0000 -Voto no
5
objetivando, em síntese, obterem acesso permanente àqueles territórios ao
argumento de que o Decreto no 984/2020, editado pelo alcaide do Município de Ilha
Comprida durante o período de pandemia (Covid-19), ao impedir o acesso de
veículo cujas placas não tenham sido expedidas naquele e também nos distritos de
Cananéia e Iguape, viola os correlatos direitos constitucionais de locomoção,
moradia e isonomia.
Postularam a concessão de tutela de urgência e a procedência da
ação ao argumento de que referida medida é ilegal e inconstitucional, impondo-se
sejam os referidos autores autorizados, em caráter definitivo, a ingressar nos
territórios daqueles Municípios.
Conferiram à causa o valor de R$ 1.000,00.
Contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência impetrou-se o
presente Habeas corpus em benefício dos pacientes Jaime Tonetti e Maria de
Fátima R. Tonetti.
Pois bem. Infere-se da tramitação da ação de obrigação de fazer,
em primeiro grau de jurisdição, que a correlata propositura sucedeu-se em
estrita observância do rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública,
exarando o MM. Juiz de Direito nele lotado o ato coator.
Em sendo assim, a competência para o seu processamento e
julgamento é no âmbito do próprio Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública, pelas Turmas Recursais, as quais representam um segmento judiciário
autônomo, a teor do artigo 98, I, da Constituição Federal, c.c. artigo 41 da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Cível no 2140316-34.2020.8.26.0000 -Voto no
6
9.099/95, aplicada analogicamente ao presente caso.
Sem embargo, verberam os arts. 39 e 47, V, do Provimento no
2.203/2014, do Conselho Superior de Magistratura, que o Presidente da Turma
Recursal é competente para despachar, até a efetiva distribuição, Habeas corpus
impetrado contra ato coator de lavra de juiz do Juizado Especial correspondente, in
verbis:
“Art. 39. O Colégio Recursal é o órgão de segundo grau de
jurisdição do Sistema dos Juizados Especiais e tem competência
para o julgamento de recursos cíveis, criminais e da Fazenda
Pública oriundos de decisões proferidas pelos Juizados Especiais.
(Artigo renumerado pelo Provimento no 2258/2015).
Parágrafo único. Enquanto não instaladas as turmas recursais
específicas para o julgamento de recursos nos feitos previstos na Lei
12.153/2009, fica atribuída a competência recursal:
I na Comarca da Capital, às Turmas Recursais Cíveis do Colégio
Recursal Central;
II nas Comarcas do Interior, às Turmas Recursais Cíveis ou
Mistas.
Art. 47. O Presidente do Colégio Recursal incumbe-se de: (Artigo
renumerado pelo Provimento no 2258/2015)
I - distribuir os recursos aos relatores, por sorteio, observando
eventual impedimento e convocando suplente;
II - designar dia para as sessões de julgamento, sempre que haja
recurso hábil para tanto, convocando os Juízes com antecedência de
3 (três) dias;
III - despachar recurso interposto depois do julgamento pelo Colégio
Recursal;
IV - dirigir as sessões do colegiado;
V - despachar, até a distribuição, agravo, mandado de segurança
e “habeas corpus” impetrado contra ato do Colégio, de Juiz do
Colégio ou de Juiz dos Juizados Informais ou Especiais Cíveis e
Criminais da jurisdição para a qual foi criado;
VI - exercer a Corregedoria Permanente do Colégio;
VII - exercer as funções de relator nas exceções de suspeição ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Cível no 2140316-34.2020.8.26.0000 -Voto no
7
impedimento de Juiz do Colégio Recursal de Turma única.
Parágrafo único. Omissis”
(destaques nossos)
Portanto, este Tribunal é incompetente para despachar, conhecer e
processar o presente remédio heróico, que deverá ser adequadamente impetrado
perante o Colégio Recursal da 21a.CJ.
Ausente pressuposto de constituição válido e de desenvolvimento
regular do processo em contraponto à manifesta ausência de interesse processual de
tramitação do Habeas corpus perante esta Corte de Justiça, de rigor o indeferimento
da petição inicial.
Isto posto, indefiro a petição inicial e extingo o processo sem
resolução do mérito com fulcro nos arts. 485, IV, VI e 330, III CPC.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator